Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, sem ônus para o autor/recorrido, bem como condená-la a restituir a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). O Juízo de origem concluiu que não há nos autos documentação que comprove que a recorrente tenha cumprido as suas obrigações contratuais, de forma a configurar o seu inadimplemento.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria prestado integralmente o serviço que lhe competia. Afirma que haveria conseguido a liberação da linha de crédito e que o documento mais importante para o êxito seria o cadastro na Câmara de Dirigentes Logistas juntado aos autos. Assevera de forma genérica que teria feito buscas em instituições bancárias e prestado o suporte necessário na intermediação com as instituições financeiras.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 36708096. Rebate, em síntese, todos os argumentos da inicial e roga pelo não provimento do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside em apurar se houve adimplemento contratual por parte da recorrente e seus consectários legais.
8. Sobressai dos autos que o objeto do contrato é a intermediação entre o recorrido e agente financeiro para a captação de recursos financeiros (linha de crédito) com serviço de consultoria financeira a fim de reposicioná-lo ao mercado de crédito, incluindo a pesquisa e busca do mercado por linhas e/ou capital, bem como a organização de documentos a serem apresentados na negociação com instituições financeiras e assessoria nas tomadas de decisão durante as negociações.
9. Do contexto fático e probatório é possível constatar que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, inc. II, do CPC), visto que não comprovou o emprego de todas as diligências necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado, juntando apenas uma tela de simulação de crédito e o resultado de uma consulta ao sistema ao SPC Brasil (ID. 36708076/36708077), não sendo suficientes para comprovar o cumprimento do contrato de assessoramento pactuado entre as partes.
10. Outrossim, o consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretende obter financiamento. No caso, o simples envio do cadastro e dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era a intenção do consumidor.
11. Dessa forma, a rescisão contratual com a respectiva restituição da quantia para o recorrido é medida impositiva (art. 51, inc. IV e art. 20, inc. II, ambos do CDC), razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus termos. Vejamos o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1391903, 07035686120218070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1376635, 07033529120218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.